Tribunal: TJDFT
Processo: 0735035-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. TRESPASSE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE NÃO CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO E DESVIO DE CLIENTELA. COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de se ressaltar que “A funcionalização dos contratos, positivada no art. 421 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de conduta proba que se estende para além da vigência contratual, vinculando as partes ao atendimento da finalidade contratada de forma plena”, de sorte que “São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente” (REsp n. 1.203.109/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 11/5/2015.).
2. Na espécie, as partes celebraram entre si contrato de compra e venda de estabelecimento comercial (barbearia), no qual houve previsão expressa de cláusula de não concorrência nos cinco anos subsequentes à transferência do estabelecimento comercial (art. 1.147 do Código Civil). Todavia, ressai dos autos que, após a celebração do contrato, o réu apelante, muito antes do decurso do prazo previsto no art. 1.147 do Código Civil para descaracterizar a concorrência desleal, restabeleceu novo estabelecimento comercial, com mesma atividade, reutilizando-se da identidade visual, nome fantasia e número de telefone anteriores, em localidade bem próxima ao estabelecimento anterior. Nesse contexto, colhe-se o nítido intuito do réu apelante de promover o desvio de clientela, em patente inobservância do princípio da boa-fé na relação contratual firmada com o autor apelado, o que não pode ser admitido.
3. Em que pese a alegação de exceção de contrato não cumprido formulada pelo réu apelante (art. 476 do Código Civil), também se conclui que ela não se sustenta, porque os documentos carreados ao feito corroboram a demonstração do adimplemento das parcelas ajustadas pelo autor apelado e, ao revés, nada revelam o inadimplemento do autor apelado alegado pelo réu apelante. Sobre isso, é importante registrar que “A exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) pressupõe interdependência entre as prestações, o que não ocorre entre a obrigação de transferir titularidade de contas e a cláusula de não concorrência, impedindo sua invocação como defesa para eximir obrigações assumidas”, ou seja, “A exceção do contrato não cumprido pressupõe interdependência entre obrigações, sendo inaplicável entre cláusulas autônomas como a de não concorrência e a de transferência de titularidade de contas” (Acórdão 2053703, 0742423-22.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.).
4. Em face da ausência de impugnação específica dos referidos capítulos da sentença, ela não merece reforma no que definiu a incidência da multa contratual resultante do inadimplemento da avença pelo réu apelante e no que fixou indenização por danos morais diante da malversação da boa-fé da boa-fé objetiva decorrente da violação de cláusula de não concorrência.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.